Tribunal: TJES
Processo: 5000668-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON LUIZ QUINELATO COSTA

COATOR: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DACOMARCA DE RIO NOVO DO SUL ES

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000668-76.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ROBSON LUIZ QUILENATO COSTA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª Vara Criminal
Regional da Comarca de Itapemirim e Marataízes
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REGIME PRISIONAL FIXADO EM FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob custódia desde 11/12/2025, no qual se alegam nulidade da citação, cerceamento de defesa, decadência da representação e inadequação do regime prisional, buscando-se o reconhecimento das nulidades e a fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por ausência de advertência do prazo para resposta à acusação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da realização da audiência poucos dias após a citação e da decretação de revelia; (iii) determinar se ocorreu decadência do direito de representação no crime de estelionato; e (iv) analisar se o regime inicial fechado é compatível com pena de 02 anos diante dos antecedentes e da reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de advertência no mandado de citação não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

A nomeação de defensor dativo e a apresentação de defesa técnica suprimem eventual prejuízo decorrente da ausência do réu na audiência, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A representação no crime de estelionato prescinde de formalidades rigorosas, sendo suficiente a manifestação da vítima no boletim de ocorrência realizado logo após os fatos, não se configurando decadência.

A definição do momento exato de conhecimento da autoria exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A existência de maus antecedentes, reiteração delitiva e circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para pena inferior a 04 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A jurisprudência admite regime mais severo quando o réu é reincidente ou possui histórico de múltiplas condenações pelo mesmo delito, especialmente quando identificado como "criminoso contumaz".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A irregularidade da citação é sanada quando não demonstrado prejuízo e quando há defesa técnica efetiva.

A representação no crime de estelionato se aperfeiçoa com o boletim de ocorrência, que expressa vontade inequívoca de persecução penal.

Maus antecedentes e reiteração delitiva autorizam a imposição de regime inicial mais gravoso que o previsto pelo quantum da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 396 e 563; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 210031/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000668-76.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ROBSON LUIZ QUILENATO COSTA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª Vara Criminal
Regional da Comarca de Itapemirim e Marataízes
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente ROBSON LUIZ QUINELATO COSTA,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes/ES. O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), estando custodiado desde 11 de dezembro de 2025.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese:
i)
n
ulidade da citação
, sob o argumento de que o mandado omitiu a advertência do prazo de 10 dias para resposta à acusação, violando o art. 396 do CPP;
ii)
c
erceamento de defesa
, devido à realização da audiência de instrução apenas 07 dias após a citação e à decretação da revelia do paciente, que não compareceu ao ato;
iii)
d
ecadência do direito de representação
, afirmando que a representação formal da vítima ocorreu em 06/06/2023, mais de seis meses após o conhecimento da autoria de fatos ocorridos em fevereiro de 2022;
e iv)
i
nadequação do regime prisional
, questionando a fixação do regime fechado para uma pena de 02 anos, invocando as Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

O pedido de liminar foi
indeferido
, sob o fundamento de que as teses demandariam análise minuciosa do contexto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária, além da ausência de
periculum in mora
evidente, dado que o regime fixado considerou elementos concretos como maus antecedentes.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
, por se tratar de substitutivo de recurso próprio (apelação), e, no mérito, pela
denegação da ordem
, ressaltando que as matérias suscitadas se confundem com o mérito recursal já em trâmite.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas.

Inicialmente,
destaco e
acompanho o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio
, notadamente quando já interposta apelação criminal pela defesa, como ocorre no caso vertente. No entanto, em observância ao princípio da ampla defesa e para verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade,
passo a análise da impetração.

D
as

nulidades arguidas
(
Citação e Cerceamento de Defesa
).

O impetrante sustenta a nulidade do processo por vício na citação e cerceamento de defesa.

Todavia, o sistema processual penal pauta-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

No caso dos autos, verifica-se que, apesar da ausência do paciente na audiência, foi nomeado defensor dativo que apresentou defesa técnica, ainda que oral, garantindo-se o contraditório.

A jurisprudência do
STJ
é firme ao apontar que a ausência de advertência específica no mandado de citação constitui irregularidade que se sana com o exercício efetivo da defesa.

D
a

decadência do direito de representação.

Quanto à alegada decadência, os autos indicam que a vítima registrou a ocorrência logo após os fatos em fevereiro de 2022, embora a representação formal date de junho de 2023.

No crime de estelionato, a representação prescinde de rigores formais, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver o autor processado, o que ocorreu com o registro do Boletim de Ocorrência na época dos fatos.

A aferição precisa do momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco da autoria exigiria dilação probatória inviável em sede de
habeas corpus
.

D
o regime prisional
.

O paciente insurge-se contra a fixação do
regime inicial FECHADO
para a pena de 02 anos.

O magistrado sentenciante justificou a medida com base nos
maus antecedentes
e na
reiteração delitiva
do réu, que possui diversas condenações pelo crime de estelionato e responde a outras ações penais por fatos recentes.

O
STJ
consolidou o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência permitem a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Transcrevo jurisprudência pertinente:

"A reiteração delitiva do agente justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...] e a proporcionalidade da prisão em relação à pena final só pode ser avaliada após a conclusão do julgamento" (
STJ, AgRg no RHC 210031/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2025).

Ademais, as instâncias ordinárias consignaram que o paciente é "criminoso contumaz", fazendo do estelionato seu meio de vida, o que reforça a necessidade de regime mais severo para fins de reprovação e prevenção do crime.

Pelo exposto, não vislumbrando manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato ora impugnado,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)